Tribunal: CARF
Processo: 16537.000496/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.000496/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.959 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ARTESTILO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2000
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
A compensação é procedimento instaurado pelo contribuinte para se ressarcir
de valores pagos indevidamente ou a maior, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social. A análise do crédito alegado deve ser realizada
neste citado procedimento próprio.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.000496/2011-64
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000496/2011-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 60/75, interposto contra a Decisão-
Notificação de fls. 54/57, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente a parte patronal, adicional para o SAT e as devidas a Terceiros,
conforme descrito na NFLD no 35.204.119-6, de fls. 02/21, lavrada em 12/02/2001, referente ao
período de 02/2000 a 13/2000, com ciência da RECORRENTE em 13/02/2001, conforme
assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 177.985,45, já inclusos os juros e a multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 33/34), o crédito tributário foi apurado com
base nos valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais (pró-labore), como
devidamente especificado abaixo:
3. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas e/ou
creditadas aos segurados empregados e aos empresários (pró labore), informados em
folhas de pagamento, recibos de pagamento de salários, recibos de férias, termos de
rescisão de contrato de trabalho e guias de recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIPs, relativas ao período de 02/2000 a 13/2000, cujos valores da
base de cálculo, alíquotas, contribuições e deduções encontram-se discriminados no
anexo "Discriminativo Analítico de Débito - DAI)".
4. As importâncias pagas aos segurados a título de salário-família, na conformidade da
lei, foram deduzidas das contribuições apuradas.
Por fim, informa que foram lavradas, em desfavor da RECORRENTE, as
seguintes NFLDs e AI (fl. 24):

Esclareça-se que o AI 35.204.126-9 e a NFLD no 35.204.124-2 (processos no
16537.000495/2011-10 e no 16537.000546/2011-11, respectivamente) encontram-se sob minha
relatoria e, consequentemente, são objeto de apreciação conjunta com o presente caso na mesma
sessão de julgamento.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000496/2011-64

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 35/51 em 28/02/2001. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pelo INSS, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
2.1. A notificação foi assinada por pessoa sem poderes para representar o sujeito
passivo, tomando-se nula.
2.2. Conforme o Regulamento de Normas Gerais de Direito Tributário do Estado de
Santa Catarina, deveria a autoridade fiscal notificar o contribuinte, e não intimá-lo ou
informá-lo, com alegação sem fundamentação legal. O ato fiscal não demonstra a
efetiva ocorrência da violação apontada como razão da intimação, não trazendo sequer a
fundamentação legal que o contribuinte teria infringido. É preciso que o auto identifique
o fato gerador de forma circunstanciada, sem quadros anexos ou demonstrativos.
2.3. Não se pode autuar a partir de presunções, desconsiderando as afirmações
comprovadas pela impugnante e autuando por imaginação.
2.4. A impugnante parcelou junto ao INSS todos os débitos existentes, conforme
documento referente ao REFIS. Além disso, possui créditos junto ao INSS, devendo os
mesmos serem compensados com os débitos, caso existentes.
2.5. Este débito adota a indexação da taxa referencial (TR), a qual foi julgada
inconstitucional.
2.6. As multas são absurdas e superiores aos valores devidos, configurando confisco.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, o INSS julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo (fls. 54/57):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REFIS. COMPENSAÇÃO. MULTA.
Não se pode incluir no REFIS contribuições referentes a competências posteriores a
01/2000.
A compensação de contribuições previdenciárias segue os termos do §3o do art. 89 da
Lei n° 8.212/1991.
A multa foi aplicada nos termos do art. 35 da Lei n° 8.212/1991 é lícita.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/03/2001,
conforme AR de fls. 58/59, apresentou o recurso voluntário de fls. 60/75 em 02/04/2001.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000496/2011-64

Em análise ao Recurso, o INSS proferiu despacho de fls. 80/81, informando que a
RECORRENTE não efetuou o depósito prévio no valor de 30% do valor do presente crédito para
admissão do Recurso Voluntário, com base no art. 126, §1°, da Lei n° 8.213/91, com redação
dada pela Lei n° 10.684/2003, bem como não apresentou qualquer argumento ou fato novo que
pudesse justificar a revisão de ofício do lançamento, motivo pelo qual entendeu pelo não-
seguimento do recurso, implicando na inscrição do débito em Dívida Ativa.
Por fim, a PGFN apresentou manifestação, às fls. 101/102, em 01/06/2011,
informando a inconstitucionalidade da exigência de depósito ou de arrolamento prévios de
dinheiro ou de bens para a admissibilidade de recurso administrativo, com base na Súmula
Vinculante no 21, o que ensejou no retorno dos autos para julgamento do referido recurso
voluntário, conforme definido em despacho exarado pela SACAT, à fl. 103.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
Vício Formal na Intimação
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação, para alegar que a
notificação fiscal de débito foi recebida por pessoa sem poderes para representá-la, motivo pelo
qual a notificação de lançamento seria nula.
Ocorre que, no final da folha de rosto da NFLD (fl. 02), abaixo da assinatura do
procurador, consta a informação de que os poderes a ele outorgados estão transcritos na folha
014, livro 0122-A, do Tabelionato Ernesto Jorge Diener Filho, cuja cópia encontra-se acostada à
fl. 32. Em tal documento, elaborado em 30/07/1999, com prazo de validade indeterminado, é
possível verificar que o procurador FRANCISCO CARLOS BONFANTI tinha poderes para
representar a contribuinte “em Juízo ou fora dele”.
Outrossim, como devidamente explicado pelo julgador de piso e não refutado pela
RECORRENTE, o mesmo procurador que recebeu a NFLD foi quem assinou a procuração de fl.
52 outorgando poderes aos advogados signatários das defesas apresentadas nestes autos (fl. 55):
(...) Ademais, o mesmo signatário da notificação assinou a procuração de fls. 51, dada
aos advogados da impugnante. Logo, os próprios executores deste-mandato estariam
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000496/2011-64

sendo contraditórios, ao agirem em nome da empresa com poderes concedidos por uma
pessoa que eles próprios afirmam não ter poderes para tanto. Por fim, mesmo que a
intimação fosse irregular, "o comparecimento do administrado supre sua falta ou
irregularidade", nos termos do § 5o do art. 26 da Lei n° 9.784/1999.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamente o processo administrativo tributário
federal, dispõe que a intimação do RECORRENTE far-se-á de três diferentes modos: (i)
pessoalmente, (ii) por via postal, (iii) por meio eletrônico.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Portanto, não há vício formal na intimação à RECORRENTE, motivo pelo qual
não merecem razão seus argumentos.

Nulidade da NFLD
A RECORRENTE alega que “deveria a autoridade fiscal NOTIFICAR o
contribuinte, e não intimá-lo ou informá-lo, com alegação sem fundamentação legal” (fl. 63).
Com isso, entende que o lançamento não tem fundamentação legal, bem como não demonstra a
ocorrência da violação ocorrida, motivo pelo qual seria nulo de pleno direito.
Em princípio, ao contrário do que afirma a RECORRENTE, esclareça-se que o
lançamento do crédito tributário foi realizado por meio de uma Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD; portanto, através do mesmo, a contribuinte foi notificada do
lançamento.
Ademais, o relatório fiscal de fls. 33/34 traz todas as informações necessárias para
conhecimento da origem do crédito tributário apurado: informa que o presente lançamento se
refere às contribuições devidas à Seguridade Social, que tiveram como fatos geradores as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados e aos empresários (pró labore),
informadas em folhas de pagamento, recibos de pagamento de salários, recibos de férias, termos
de rescisão de contrato de trabalho e GFIPs. Ou seja, foram valores extraídos de documentos
elaborados pela própria RECORRENTE.
A base legal se encontra elencada nos fundamentos legais do débito, às fls. 17/19,
os valores dos fatos geradores encontram-se descritos em relatório, às fls. 14/15, e os valores da
base de cálculo, alíquotas, contribuições e deduções encontram-se perfeitamente discriminados
no Discriminativo Analítico de Débito, às fls. 05/09.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000496/2011-64

Assim, a presente NFLD não apresenta omissão legal ou falta de embasamento da
infração cometida pela RECORRENTE, como por ela alegado, tendo em vista ainda que todos
os documentos analisados pelo fisco para efetuar a autuação são de posse total da
RECORRENTE, que nada refutou acerca das informações e valores descritos na NFLD.
Além do mais, sabe-se que cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende
ser suficiente para comprovar seu direito, ato não realizado pela RECORRENTE, que alegou de
forma genérica haver omissão de fundamentação legal na presente NFLD, não logrando êxito em
demonstrá-la.
Portanto, mantenho o entendimento da decisão de primeira instância.

MÉRITO
A RECORRENTE alega que a autuação do presente processo foi realizada a partir
de presunções, autuando-a com base na “imaginação” do auditor fiscal, e que os débitos
supostamente apontados não têm a sua origem determinada.
Informa que parcelou o débito junto ao REFIS. Ademais, alega possuir créditos
previdenciários, devendo os mesmos serem utilizados para compensar os valores lançados.
Contudo, não merece prevalecer o inconformismo da RECORRENTE.
A base legal da presente notificação fiscal de lançamento de débito e a violação
cometida pela contribuinte se encontram devidamente claras no lançamento, conforme explicado
no tópico anterior deste voto, motivo pelo qual reitero seus argumentos. Ou seja, não houve
qualquer presunção, mas a constatação, com base em documentos da própria RECORRENTE
(folha de pagamentos, GFIPs, etc.), de que a mesma não recolheu a contribuição providenciaria
sobre a totalidade da remuneração paga aos empregados e a título de pró-labore.
Da mesma forma, não restam dúvidas que as afirmações da RECORRENTE,
acerca do suposto parcelamento e da existência de créditos para compensar os valores lançados,
estão embasadas em meras alegações, pois essa não acostou à peça recursal ou à impugnação
qualquer meio probatório para seus argumentos.
Ademais, conforme bem explicado pelo julgador de piso, a contribuinte não
poderia incluir no REFIS competências posteriores a 01/2000. Além disso, mesmo que houvesse
a comprovação de créditos perante o INSS, o procedimento para realizar a compensação e
restituição requer um rito próprio, a ser iniciado pelo próprio contribuinte (atualmente
disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021), conforme
prevê o art. 89 da Lei no 8.212/91, sendo certo que a análise quanto a existência de suposto
crédito não é realizada no curso de um processo envolvendo o lançamento de crédito tributário.
Portanto, não merece razão a RECORRENTE.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000496/2011-64

Juros e Multa
Por fim, a RECORRENTE se insurge contra os juros, multas e correção monetária
incidentes sobre o valor lançado.
Afirma não poder ser adotada a Taxa Referencial – TR pois a mesma foi julgada
inconstitucional.
Em princípio, esclareça-se que o valor objeto do presente lançamento não está
indexado pela Taxa Referencial – TR, como alega a RECORRENTE. Houve, na realidade, a
adoção da taxa SELIC para cálculo dos juros e correção monetária, nos estritos termos do art. 34
da Lei no 8.212/91 (redação à época dos fatos):
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável.
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos
ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento.
Ressalte-se que, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
Ademais, a RECORRENTE alega ser abusiva a multa aplicada, e que a mesma
ofenderia o principio do não confisco. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha
de inconstitucionalidade à legislação tributária
Ocorre que o julgamento administrativo fiscal deve se limitar a aplicar a
legislação pertinente, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da constitucionalidade da norma.
Com efeito, a apreciação de tais assuntos, é reservada ao Poder Judiciário, pelo
que qualquer discussão quanto aos aspectos da constitucionalidade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo de tal Poder, ou seja, essa matéria é estranha à esfera de competência desse
colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula no 02 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.959 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000496/2011-64

Ou seja, arguições de inconstitucionalidade da legislação tributária não são
apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm
competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Assim, não assiste razão à RECORRENTE em seus argumentos visto que os
juros, a correção e a multa foram aplicados de acordo com a legislação que rege a matéria.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 117
DF CARF MF
Original